Tribunal: TCU
Processo: 019.689/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6512/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.689/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arnor Pessoa dos Santos (XXX.405.445-XX); Fernando Jose da Silva Pinto (XXX.681.465-XX); Hugolino Santos Miranda (XXX.630.195-XX); Ilza Silva dos Santos (XXX.148.265-XX); Jardeniro Itaimbe dos Anjos Pereira (XXX.876.602-XX); Jonas Martins Dax (XXX.698.692-XX); Jose Antonio Cardoso Braz (XXX.823.845-XX); Joselito Aquino Santana (XXX.088.655-XX); Maria de Lourdes Nascimento Ribeiro (XXX.937.425-XX); Valdelice Reis dos Santos (XXX.178.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.